Tribunal: TJMT
Processo: 1039229-77.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039229-77.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LAURA CRISTINA BORGES MENDES - CPF: 014.081.981-93 (EMBARGADO), FILIPE GIMENES DE FREITAS - CPF: 691.216.801-91 (ADVOGADO), A. C. B. M. - CPF: 085.877.651-08 (EMBARGADO), S. J. B. M. - CPF: 086.948.811-28 (EMBARGADO), YASMIM CRISTINA BORGES MENDES - CPF: 060.395.471-54 (EMBARGADO), THALES OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 012.703.001-80 (EMBARGANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - CPF: 417.005.896-87 (EMBARGANTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), A. C. B. M. - CPF: 085.877.651-08 (EMBARGANTE), FILIPE GIMENES DE FREITAS - CPF: 691.216.801-91 (ADVOGADO), LAURA CRISTINA BORGES MENDES - CPF: 014.081.981-93 (EMBARGANTE), S. J. B. M. - CPF: 086.948.811-28 (EMBARGANTE), YASMIM CRISTINA BORGES MENDES - CPF: 060.395.471-54 (EMBARGANTE), CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - CPF: 417.005.896-87 (EMBARGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), THALES OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 012.703.001-80 (EMBARGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LAURA CRISTINA BORGES MENDES - CPF: 014.081.981-93 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
.

EMBARGADO(S):
LAURA CRISTINA BORGES MENDES
e OUTROS
.

EMENTA.
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. APLICAÇÃO DA LEI No 14.905/2024. ALTERAÇÃO NOS INDEXADORES DA TAXA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível, cuja demanda inicial visava a declaração de inexistência de débito e condenação por danos morais decorrentes da inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da Lei no 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo novos critérios para a correção monetária e os juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

3. A Lei no 14.905/2024, norma de ordem pública e de aplicação imediata, impõe a readequação dos critérios de juros e correção monetária.

4. Até a vigência da Lei no 14.905/2024, aplicam-se os critérios anteriormente vigentes: correção pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês. Após sua vigência, aplicam-se a correção pelo IPCA e juros moratórios pela taxa Selic, deduzida a correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração acolhidos para sanar a omissão, determinando que a correção monetária e os juros moratórios observem o disposto na Lei no 14.905/2024.

Tese de julgamento: "A superveniência da Lei no 14.905/2024 impõe a aplicação da taxa Selic, deduzida a correção monetária, como base de cálculo dos juros moratórios a partir de sua vigência. A correção monetária, nos períodos anteriores à nova legislação, deve observar os critérios previamente aplicáveis."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CC/2002,
arts
. 389, 406 (com redação da Lei no 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2004691/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 06/03/2023; STJ,
AgInt
no REsp 1742460/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 14/09/2020; TJ-MT, MS 10005702520198110000, Rel. Marcio Vidal, Órgão Especial, j. 17/11/2022; TJ-MT, ED 1003758-58.2023.8.11.0041, Rel. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 11/02/2025; TJ-MT, ED 00056887520168110041, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 05/02/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração apresentado pela parte
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
em desfavor de acórdão (ID.
264405767
) proferido na análise do recurso de
Embargos de Declaração opostos pelos embargados
. Referido recurso foi interposto nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais, decorrente de acidente automobilístico, ajuizada por LAURA CRISTINA BORGES MENDES, YASMIM CRISTINA BORGES MENDES, S. J. B. M. e A. C. B. M. (menor impúbere).
O acórdão combatido não acolheu os embargos de declaração que apontavam a existência de omissões no referido decisum, notadamente quanto à ilegitimidade passiva de Cláudia Aquino; ao não reconhecimento da culpa concorrente do de cujus; à ausência de fixação do termo inicial e final do pensionamento; à interpretação mais favorável ao consumidor no tocante à apólice de seguro; e à delimitação da verba sucumbencial.

O Embargante
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, assevera que o acórdão apresentou vícios, sobre os seguintes pontos:

Da omissão acerca da aplicação do art. 406 do Código Civil com redação dada pela Lei no 14.905/2024.

Sejam sanadas as omissões apontadas, mediante expresso pronunciamento desta Câmara a respeito da jurisprudência consolidade do STJ, no sentido de aplicação da taxa SELIC como único consectário legal da condenação.

Do Prequestionamento.

Por sua vez, o Embargado
LAURA CRISTINA BORGES MENDES e OUTROS

embora devidamente intimado
s (ID 269238271), deixaram de interpor contrarrazões
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

EMBARGADO(S):
LAURA CRISTINA BORGES MENDES e OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de
Embargos de Declaração apresentado pela parte
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
em desfavor de acórdão (ID. 249090664) proferido na análise do recurso de Apelação Cível n. 1039229-77.2019.8.11.0041. Referido recurso foi interposto nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais, decorrente de acidente automobilístico, ajuizada por LAURA CRISTINA BORGES MENDES, YASMIM CRISTINA BORGES MENDES, S. J. B. M. e A. C. B. M. (menor impúbere).
O acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso interposto pela ora embargante, para reconhecer que a cobertura securitária relativa à indenização por danos morais deve ser limitada ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Igualmente, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargados THALES OLIVEIRA PEREIRA e CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA, para fixar como termo final do pensionamento em favor de LAURA CRISTINA BORGES a data em que o Sr.
Joemir
Sales Mendes completaria 76 (setenta e seis) anos, além de reduzir a condenação por danos morais para o montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Passo a análise
das teses recursais.

Das razões recursais de
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
.

1.1. Da omissão acerca da aplicação do art. 406 do Código Civil com redação dada pela Lei no 14.905/2024.

A Embargante assevera que o acórdão
possui omissão no tocante à
aplicação da
nova redação dada aos
arts
. 389 e
406 do Código Civil pela Lei no 14
.905/2024
,
que fixou, na ausência de estipulação expressa, a taxa legal
de juros corresponderá à Taxa SELIC.

I
mpende consignar que os Embargos de Declaração se prestam, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, à integração do julgado nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Oportuna, portanto, a insurgência ora manejada, diante da omissão constatada no decisum quanto à aplicação da legislação superveniente, cuja incidência sobre os consectários legais da condenação deve ser considerada, por se tratar de matéria de ordem pública.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

EMENTA CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – TJMT – MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE A FUNDAMENTAÇÃO CONSTANTE DO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – DESNECESSIDADE – ENTENDIMENTO PREDOMINANTE NO STJ – UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES A EMBASAR A DECISÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REJEIÇÃO.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento predominante, no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes,
desde que tenha utilizado fundamentos suficientes a embasar a decisão. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

(TJ-MT 10005702520198110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 17/11/2022, Órgão Especial, Data de Publicação: 30/11/2022) (grifo nosso).

Pois bem.

É cediço que
os juros moratórios e a correção monetária são consectários legais da condenação principal, com natureza jurídica de ordem pública, podendo ser objeto de análise
ex

officio
pelo julgador, independentemente de provocação expressa das partes, o que afasta qualquer alegação de julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
quando da sua aplicação ou eventual modificação, inclusive no que se refere ao seu termo inicial.

Com efeito, a Lei no 14.905, publicada em 01 de julho de 2024, e com início de vigência a partir de 30 de agosto de 2024, promoveu substanciais alterações nos artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo novos critérios legais para o cálculo dos juros de mora e da atualização monetária.

A referida lei promoveu mudanças na aplicação dos indexadores da taxa de juros e da correção monetária, de modo que, conforme a nova legislação, os juros moratórios serão calculados com base na taxa SELIC, já englobando a correção monetária, sendo o IPCA o índice de atualização monetária, senão vejamos:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei no 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
, apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei no 14.905, de 2024)

[...]

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei no 14.905, de 2024)

§ 1
o A
taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código
. (Incluído pela Lei no 14.905, de 2024)

§ 2
o A
metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei no 14.905, de 2024)

§ 3
o Caso
a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.
(Incluído pela Lei no 14.905, de 2024)

(
g.n
.)

A norma, publicada em 01/07/2024, passou a produzir efeitos 60 (sessenta) dias após sua publicação, ou seja, a partir de 30/08/2024. Assim, faz-se necessária a adequação da decisão embargada ao novo regime legal.

Ness
a

seara
colhe-se os recentes julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. APLICAÇÃO SUPERVENIENTE DA LEI No 14.905/2024. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DO JULGADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão que reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária de energia por danos causados a equipamentos da empresa autora em decorrência de inversão de fase na rede elétrica, determinando a indenização dos prejuízos.

A embargante sustenta contradição no acórdão ao não considerar a recente alteração legislativa trazida pela Lei no 14.905/2024, que modifica a base de cálculo dos juros moratórios para a taxa Selic, deduzida a correção monetária.

II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado e se é necessária a adequação dos consectários legais à recente modificação legislativa.

III. Razões de decidir 4. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não servindo para reanálise da matéria já decidida. 5. O acórdão embargado fundamentou-se de maneira coerente e
uniforme, não havendo contradição sanável por meio dos embargos de declaração. 6. Contudo, a superveniência da Lei no 14.905/2024, norma de ordem pública e de aplicação imediata, impõe a readequação dos critérios de juros e correção monetária, nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. 7. Até a vigência da Lei no 14.905/2024, aplicam-se os critérios anteriormente vigentes: correção pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês. Após sua vigência, aplicam-se a correção pelo IPCA e juros moratórios pela taxa Selic, deduzida a correção monetária.

IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de Declaração rejeitados. 9. Reforma de ofício do acórdão embargado para adequar os critérios de juros moratórios e correção monetária à Lei no 14.905/2024.

Tese de julgamento: "1. A superveniência da Lei no 14.905/2024 impõe a aplicação da taxa Selic, deduzida a correção monetária, como base de cálculo dos juros moratórios a partir de sua vigência. 2. A correção monetária, nos períodos anteriores à nova legislação, deve observar os critérios previamente aplicáveis."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC/2002,
arts
. 389, 406; CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2004691/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 06/03/2023; STJ,
AgInt
no REsp 1742460/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 14/09/2020.

(N.U 1003758-58.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)

E,

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS SOBRE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIO SANADO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame

Embargos de declaração oposto em face de acórdão proferido em apelação cível, alegando obscuridade quanto à aplicação cumulativa ou não dos juros de mora de 1% ao mês e da correção monetária pelo
INPC .
Pleito para que seja esclarecida a aplicação da taxa SELIC, conforme as alterações promovidas pela Lei no 14.905/2024.

II. Questão em discussão

Questão em discussão consiste em verificar se o acórdão contém vício ao não aplicar as disposições da Lei no 14 .905/2024, que estabelece critérios de correção monetária (IPCA) e juros de mora (taxa SELIC deduzido o IPCA).

III. Razões de decidir

A Lei no 14.905/2024 alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como base para os juros de mora.

Configurada a omissão do acórdão ao não abordar as novas regras legais, impõe-se sua integração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, determinando a aplicação das disposições da Lei no 14.905/2024 ao caso.

Tese de julgamento: “1. No caso, aplica-se a Lei n.o 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC,
arts
. 389,
p .
u., e 406, § 1o (com redação da Lei no 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp
n .
1.795.982/SP, Corte Especial, Rel. p/ Acórdão
Min .
Raul Araújo, j.
21.08.2024 .

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00056887520168110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2025)

Assim, impõe-se a adequação do julgado à nova disciplina legal, sobretudo por se tratar de matéria de ordem pública e cuja incidência, conforme salientado, não depende de requerimento específico das partes.

Por tais razões, acolho
os embargos de declaração
.

1.2.
Do Prequestionamento.

Com relação ao prequestionamento arguido pelo embargante, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Nesse sentido é o entendimento do e. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – ERRO MATERIAL – RECONHECIMENTO – EMBARGOS DA PARTE RÉ E DA SEGURADORA REJEITADOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS O DA PARTE AUTORA.

Verificada apenas a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento em parte dos declaratórios é a medida que se impõe.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 0009908-27.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023,
Publicado
no DJE 14/12/2023)

Ademais, a parte embargante não formulou tal pleito ao longo de toda sua defesa via contestação e contrarrazões a apelação interposta pelo consumidor, ora embargado, o que inviabiliza o seu conhecimento nesta fase processual.

Outrossim, os parâmetros aplicados aos juros e correção monetária no Acórdão impugnado seguiu os parâmetros normativos e jurisprudenciais então aplicáveis.

CONCLUSÃO

Por tais razões, conheço dos embargos de declaração opostos e os
ACOLHO
, via de consequência, com o objetivo de sanar a omissão, determino que a correção monetária e os juros moratórios observem o disposto na Lei no 14.905/2024, aplicando-se: até a vigência da nova lei, correção pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês; após a entrada em vigência da nova lei,
correção pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Mantenho inalterados os demais termos da decisão.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2025